Tribunal: TJSP
Processo: 0000769-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000769-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente PAULO CESAR DE
SOUZA FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGADA A ORDEM.V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000769-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41923
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 41923
HABEAS CORPUS no 0000769-13.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FÁBIO HENRIQUE ESPOSTO
PACIENTE: PAULO CESAR DE SOUZA FILHO
COMARCA: BARRETOS/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
O Doutor Fábio Henrique Esposto, Defensor Público,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de PAULO
CESAR DE SOUZA FILHO, no qual alega que o paciente sofre constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da comarca de BARRETOS/SP.
Afirma o nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante no dia 23 de dezembro de 2019, acusado de supostamente haver
cometido o delito capitulado no arts. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, prisão esta
que foi convertida em preventiva, embora ausentes os pressupostos legais e em
decisão desprovida da devida fundamentação legal, posto que a autoridade
impetrada não apontou elementos concretos que pudessem indicar a necessidade
da adoção da medida.
Observa que a prisão do paciente é manifestamente ilegal,
porque ausentes os pressupostos autorizadores da decretação da segregação
cautelar, aduzindo que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, posto
que não oferece nenhum risco à pública ou econômica, nem embaraço à regular
instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal.
Observa que a droga apreendida com o ora paciente se
destinava ao seu próprio consumo, ponderando que ao caso, a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão se mostra suficiente.
Argumenta que o paciente é primário, possui bons
antecedentes, e que a mantença de sua segregação cautelar é desproporcional
porque mais severa do que eventual pena que ele possa vir a sofrer em hipótese de
superveniência de prolação de sentença condenatória em seu desfavor.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, requer a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão em flagrante

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000769-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41923
da paciente e, subsidiariamente, sela considerada a inexistência dos requisitos
autorizadores da conversão daquela em preventiva, restabelecendo-se a liberdade
sem fiança.
Pedido liminar indeferido (fls. 61/62). Processada a ordem.
Prestadas informações a fls. 68/69, com a juntada dos
documentos pertinentes (fls. 70/80).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 83/90).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de PAULO CESAR
DE SOUZA FILHO, buscando a revogação de sua prisão preventiva, com a
aplicação de medida cautelar alternativa ao cárcere.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de dezembro de 2019, acusado de
supostamente haver praticado o delito de tráfico de drogas, prisão esta, que foi
convertida em preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia. Os autos
aguardam a conclusão do inquérito policial.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
Isto porque, não se vislumbra nenhuma eiva na decisão
que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, posto que restou
sobejamente fundamentada (fls. 75/78 verso), não havendo se falar em ausência
dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo
monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar,
mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo
Penal.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000769-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41923
Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique a
manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia da
ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o
resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o paciente ao convívio social.
Acrescente-se que condições pessoais favoráveis, não
garantem o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão
preventiva.
Neste diapasão:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA
LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória
de
liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito
e de indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância do
paciente
possuir
condições
pessoais
favoráveis
como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. III - A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000769-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41923
(Precedentes). Ordem denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix
Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.

Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
dispõe sobre a culpabilidade e as consequências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do julgado, não
dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a
prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ
117/482).1
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser fixada, eis
que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter certeza acerca de
1 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0000769-13.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41923
aplicação de eventuais benesses.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator